Tribunal: CARF
Processo: 13850.720257/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720257/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
M C ROCHA CALDEIRARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM
O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial (Súmula CARF no 1).
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720257/2015-15
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720257/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-52.590,
de 19 de abril de 2016, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife/PE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 104/110).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 16), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/15,
na qual sustenta que:
(i)
em julho de 2003, aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 10.684, de
2003;
(ii)
foi excluída do referido parcelamento, em maio de 2015, por infringência
ao disposto no art. 7o da referida Lei e “pagamento de parcelas
insuficientes para a completa quitação do débito, dado o valor irrisório”;
(iii)
em decorrência da ilegalidade da referida exclusão, ingressou com a “Ação
Ordinária no 003193-03.2015.4.03.6103, que tramita perante a 2a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos”, na qual teve
indeferido o pedido de tutela antecipada para a reinclusão no referido
parcelamento, suspensão da inclusão no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e emissão de certidão
positiva com efeitos de negativa;
(iv)
em razão do citado indeferimento, interpôs agravos de instrumento que
estariam pendentes de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720257/2015-15

(v)
assim, existindo discussão acerca da permanência no parcelamento, não se
haveria que falar em exclusão do Simples Nacional motivada pelos débitos
que nele estavam incluídos;
(vi)
os motivos para fundamentar a sua exclusão do parcelamento careceriam
de amparo legal e fático e ofenderiam os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Na decisão de primeira instância, apontou-se, inicialmente, não caber aos
julgadores administrativos a reapreciação das alegações relacionadas à exclusão da Recorrente
do parcelamento especial, posto já apreciadas pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional
em São José dos Campos. A discussão no presente processo se restringiria às questões
relacionadas à exclusão do Simples Nacional.
Quanto às alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, demandaria controle de constitucionalidade de normas, o que competiria ao
Poder Judiciário e seria vedado no âmbito do processo administrativo fiscal.
Os julgadores a quo apontaram, ainda, os efeitos inter partes da decisão judicial
invocada pela Recorrente, a ausência de medida judicial suspendendo a exigibilidade dos débitos
vinculados ao parcelamento especial do qual a Recorrente foi excluída, e, por fim, a existência
de outros débitos (débitos do Simples Nacional referente aos períodos de apuração de julho e
setembro de 2014) dentre os motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Assim, por não terem sido regularizadas no prazo legal as pendências que
provocaram a expedição do Ato Declaratório de exclusão, concluiu-se pela procedência desta.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a extinção ou
a suspensão da exigibilidade dos débitos motivadores.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 114/128, no
qual repete as alegações trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720257/2015-15

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de maio
de 2016 (fl. 142), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 25 de maio daquele ano (fl.
114), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 129.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720257/2015-15

não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório Executivo de fl. 16 aponta, em seu Anexo
Único, a existência de débitos sob responsabilidade da Recorrente, razão pela qual foi promovida
a sua exclusão de ofício, a partir de 1o de janeiro de 2016.
Como relatado, desde a Impugnação, a Recorrente alega que os débitos que
motivaram a sua exclusão do Simples Nacional teriam sido incluídos no parcelamento especial
de que trata a Lei no 10.684, de 2003, do qual ele teria sido irregularmente excluída. Assim,
tendo ingressado com questionamento perante o Poder Judiciário em relação à exclusão do
parcelamento, os débitos a ele relacionados não poderiam motivar a exclusão do Simples
Nacional.
Como bem apontado na decisão recorrida, o presente processo se restringe a
discutir a exclusão da Recorrente do Simples Nacional. A discussão relativa à exclusão da
Recorrente do parcelamento especial instituído pela Lei no 10.684, de 2003, é matéria de que
cuida o processo administrativo no 19653.720016/2015-71, no qual, como se observa às fls.
71/84, houve manifestação contrária às pretensões da Recorrente.
A par disso, a própria Recorrente sustenta que a controvérsia referente a sua
exclusão do parcelamento especial foi levada ao Poder Judiciário, por meio da Ação Ordinária no
0003193-03.2015.4.03.6103, de modo que cabe a invocação da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O relevante ao caso é que Recorrente não traz aos autos qualquer decisão judicial
que determine a suspensão dos efeitos da citada exclusão, ou, ainda, da exigibilidade dos créditos
tributários relacionados ao parcelamento. Na verdade, a consulta ao site da Seção Judiciária de
São Paulo da Justiça Federal (http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/) mostra que, no referido
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720257/2015-15

processo judicial, foi proferida sentença de mérito desfavorável à Recorrente, sem que haja,
ainda, qualquer decisão quanto à apelação interposta.
Como se não bastasse, foi também consignado no Acórdão recorrido que o
demonstrativo de fls. 95/98 aponta, além dos débitos relacionados como o parcelamento especial
em questão, a exclusão do Simples Nacional também foi motivada pelos débitos relativos a esta
sistemática referentes aos períodos de apuração de julho e setembro de 2014.
Como comprova aquele demonstrativo, após o prazo de trinta dias previsto no art.
31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006 (acima transcrito), todos os débitos que
motivaram a exclusão permaneciam exigíveis, de modo que está se mostra totalmente
procedente.
Por fim, em relação às alegações relacionadas a supostas violações aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, mais uma vez se referem à exclusão do parcelamento
especial, de modo que não cabem ser examinadas no presente julgamento. Além disso, mesmo os
reflexos relacionados com a exclusão do Simples Nacional não podem ser enfrentadas pelos
julgadores administrativo, posto que, para se afastar a norma que determina a referida exclusão
em razão da existência de débitos seria necessário pronunciamento acerca da
(in)constitucionalidade na norma, o que não compete ao CARF, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital